Tribunal: TJES
Processo: 5009443-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009443-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAIKO RODRIGUES MIRANDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por MAIKO RODRIGUES MIRANDA contra decisão do Juízo da Vara da Auditoria Militar de Vitória, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo (proc. nº 5013501-25.2024.8.08.0024), indeferiu a tutela de urgência pleiteada, a qual buscava a reintegração do agravante aos quadros da Polícia Militar após demissão decorrente de processo administrativo disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o processo administrativo disciplinar (PAD) que resultou na demissão do agravante observou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; e (ii) analisar se a decisão administrativa foi devidamente fundamentada, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle jurisdicional de processos administrativos disciplinares é limitado à análise da legalidade do procedimento, não cabendo ao Poder Judiciário reexaminar o mérito da decisão administrativa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. O processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do agravante foi conduzido em conformidade com os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, como demonstrado pelos elementos constantes dos autos.

5. A decisão do Corregedor da Polícia Militar, ao divergir do parecer do Conselho de Disciplina, foi devidamente fundamentada com base em pareceres técnicos e em parecer elucidativo do Conselho de Ética e Disciplina Militar, não havendo indícios de ausência de motivação.

6. A alegação de insuficiência de provas para a aplicação da sanção de demissão não se sustenta, tendo em vista que a instrução probatória no âmbito administrativo foi suficiente para respaldar a penalidade imposta, com base na infração ao artigo 15, inciso XII, da Lei Complementar nº 962/2020, que veda o exercício de atividade remunerada durante afastamento por licença médica.

7. O princípio da proporcionalidade foi respeitado, considerando a gravidade da conduta imputada ao agravante, consistente em exercer atividade remunerada durante período de convalescença, fato apurado e confirmado no processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O controle jurisdicional sobre processos administrativos disciplinares limita-se à análise da legalidade, abrangendo o respeito aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não cabendo ao Judiciário reexaminar o mérito ou substituir as conclusões administrativas.

2. A demissão de servidor público militar por infração disciplinar, quando devidamente fundamentada e com observância aos procedimentos legais, não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009443-51.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MAIKO RODRIGUES MIRANDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MAIKO RODRIGUES MIRANDA em face da r. decisão (Id. 43990887) proferida pelo MM. Juiz da Vara da Auditoria Militar de Vitória que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo registrada sob nº 5013501-25.2024.8.08.0024 por ele ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu a tutela de urgência postulada.

Em suas razões sediadas no id 9051687, o recorrente defende que a decisão deve ser reformada sob os seguintes fundamentos: na Ação Disciplinar ocorreram diversas irregularidades que a invalidam e, por conseguinte, anulam a penalidade de demissão aplicada. Afirma que demonstrou a ausência de fundamentação idônea para que o órgão correicional pudesse lastrear decisão contrária àquela emitida pelos Conselheiros do Conselho de Disciplina, em clara ofensa à tese 30 da jurisprudência em tese nº 154, do STJ.

Salienta que restou evidenciado que devido à falta de provas concludentes e inequívocas em relação aos fatos atribuídos ao Agravante, a decisão que aplicou a pena de demissão ao Agravante viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que não há nos autos do processo administrativo comprovação de que exerceu atividade remunerada.

Registra que foi comprovado por meio de laudo emitido por especialista que o Agravante estava em tratamento devido a transtornos psicológicos, não tendo, portanto, condições psíquicas de compreender a suposta ilicitude do seu ato.

Pugnou pelo recebimento do presente recurso com efeito suspensivo ativo a fim de conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando-se o seu retorno aos quadros de servidores do Agravado.

Muito bem.

De início, convém registrar que, acerca da possibilidade de o Poder Judiciário analisar as decisões proferidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, a jurisprudência dos tribunais pátrios, seguindo entendimento adotado pelo C. STJ, possui firme entendimento no sentido de que “
Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.”
(TJES; AC 0027401-49.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; DJES 26/08/2022)

Nesse sentido, cito também, a título de ilustração, o precedente desta C. Câmara:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REANÁLISE DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PENA PREVISTA EM LEI. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. ATO VINCULADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O controle realizado pelo Poder Judiciário, relativamente a processo administrativo-disciplinar, cinge-se ao exame da regularidade do respectivo procedimento, à vista dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 2. A jurisprudência pátria proclama que prevendo a Lei a pena de demissão para determinada conduta imputada ao servidor, a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar pena diversa, por cuidar-se de ato vinculado da Administração Pública. 3. A declaração de nulidade de processo administrativo-disciplinar depende da demonstração de ocorrência de algum prejuízo à defesa, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não restou evidenciado no caso vertente. (TJES; AC 0010641-83.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 21/06/2022; DJES 14/07/2022)

Na hipótese dos autos, conforme apresentado, o Conselho de Disciplina fora deflagrado em desfavor do Recorrente por ter infringido o artigo 15, inciso XII da Lei Complementar nº 962/ 2020, que estabelece:
“exercer atividade remunerada durante afastamento do serviço, incompatível com o estado de convalescença por meio de dispensas médicas, conforme atestado por Junta Militar de Saúde”.

Após examinar novamente os elementos de provas acostados aos autos de origem, bem como as razões apresentadas, não vislumbro razões a alterar para alterar a convicção formada quando da análise da antecipação de tutela recursal, ocasião em que conclui por manter o entendimento exarado pelo i. Magistrado de origem.

Assim concluo, em razão de constatar, tal como o i. Magistrado a quo, que deve ser mantida a decisão que aplicou a sanção ora questionada em desfavor do servidor público militar, ora Agravante, haja vista que não vislumbro a demonstração de indícios de que tenham havido violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Especificamente acerca da alegação de ausência de fundamentação da decisão do Corregedor da Polícia Militar o qual, discordando do Conselho de Disciplina, concluiu que o Agravante era culpado das acusações, verifico que tal decisão foi devidamente fundamentada, sendo certo que foi precedida de parecer bastante elucidativo e fundamentado emitido pelos membros do Conselho de Ética e Disciplina Militar que também entenderam que o agravante era culpado das acusações.

Ademais disso, não me convenço acerca da alegação genérica apresentada acerca da ausência de robustez das provas utilizadas para aplicar a sanção, sobretudo porque a instrução probatória realizada no âmbito administrativo foi suficiente para respaldar a decisão que concluiu pela aplicação da sanção disciplinar.

De mais a mais, constato que restou devidamente evidenciada a legalidade dos critérios técnicos e objetivos adotados pelo Recorrido para chegar à sanção imposta.

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso, NEGO- LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 04/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o(a) Relator(a)

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões